Tribunal: STF
Processo: MI 3854
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA. REGIME JURÍDICO ÚNICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO JÁ APOSENTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração.



    2. Inexistente a alegada obscuridade em relação à tese jurídica defendida pela parte embargante, uma vez assentada a inviabilidade da aplicação, pela via injuncional, do art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213, de 1991, a servidor público já aposentado, dada a ausência de interesse de agir.



    3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.



    4. Os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada, o que não se mostra possível nesta via recursal. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.